Tribunal: TJMT
Processo: 1035695-57.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035695-57.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Telefonia]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIO OLIVEIRA DOS ANJOS - CPF: 887.174.701-10 (APELANTE), SALATIEL DE LIRA MATTOS - CPF: 791.801.831-15 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0001-11 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA RELAÇÃO JURÍDICA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS. EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO PRETÉRITA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 385/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Apelação interposta por Mario Oliveira dos Anjos contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais em face da empresa OI S/A, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. O autor/apelante sustenta desconhecer a origem do débito apontado e alega que a apelada não comprovou a existência de vínculo jurídico que justifique a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. Requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito e a indenização por danos morais.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a inscrição do nome do apelante nos cadastros de inadimplentes decorre de relação jurídica comprovada entre as partes; e (ii) estabelecer se a inscrição indevida gera direito à indenização por danos morais.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. A empresa apelada não comprova a existência de relação jurídica válida que justifique o débito impugnado, não apresentando contrato, faturas ou outros documentos hábeis a demonstrar o vínculo.

4. De acordo com o art. 373, II, do CPC, o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor cabe ao réu, que, neste caso, não produziu prova suficiente para sustentar a existência da relação jurídica.

5. A inscrição do apelante em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito, uma vez que a empresa apelada não comprovou a validade do débito questionado.

6. Todavia, a pretensão de indenização por danos morais não procede, pois o apelante já possuía inscrição preexistente e legítima em cadastro de inadimplentes, o que afasta o direito à reparação moral nos termos da Súmula 385 do STJ, que dispõe que a anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não gera dano moral indenizável quando preexistente inscrição legítima.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Recurso parcialmente provido.

*Tese de julgamento*:

1. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes impede a validade de inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

2. A indenização por danos morais não é devida quando já há registro prévio e legítimo em cadastro de inadimplentes, conforme Súmula 385 do STJ.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 373, II.

*Jurisprudência relevante citada*: STJ, Súmula 385; STJ, AgRg no REsp 1450391/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 02/12/2014; STJ, AgRg no AREsp 572.343/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 02/12/2014.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por MARIO OLIVEIRA DOS ANJOS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, de n. 1035695-57.2021, ajuizada em face de OI S/A, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos autorais e, por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

O apelante alega que, embora já tenha havido relação jurídica com a apelada, desconhece a origem do débito impugnado, haja vista que no período de seu vencimento, não possuía plano na modalidade pós-pago.

Acrescenta que a recorrida sequer colacionou aos autos faturas, ordem de instalação dos serviços, áudios ou contrato acompanhado de documentos pessoais que pudessem demonstrar o vínculo existente entre eles.

Dessa forma aduz que o apontamento indevido de seu nome nos órgãos de restrição ao crédito, promovido a pedido da parte requerida, caracteriza ato ilícito passível de reparação por dano moral.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso apresentadas à id. de n. 246874651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Trata-se de ação de indenização por danos morais fundada em restrição supostamente indevida, eis que relativa a débito oriundo de contrato inexistente.

A sentença, contra a qual se insurge a parte autora, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

No caso, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a empresa apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com o apelante.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre a autora e o réu, funda-se na lógica de que a autora deve provar os fatos que constituam o direito por ela afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3o. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. (...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor/apelante comprovou a negativação de seu nome promovida pela operadora de telefonia/apelada (id. 246874206 – fls. 15/16), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar o débito originador da inscrição, por ele classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia/apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelante não comprovou que o autor tenha se utilizado dos serviços de telefonia cobrados pelo contrato impugnado.

Isso porque, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, os “prints” da tela do sistema da apelada, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como, dos serviços utilizados pelo apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor de R$ 650,09 (seiscentos e cinquenta reais e nove centavos).

Com efeito, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, neste ponto, sem razão o apelante.

É que, da análise minuciosa dos autos, verifica-se que, além do apontamento impugnado, levados à efeito em 24/01/2019, o recorrente possui outra negativação lançada pela empresa Telefônica Brasil S/A, datada de 26/04/2018, no valor de R$ 167,15 (cento e sessenta e sete reais e quinze centavos) ou seja, anterior ao apontamento questionado em juízo.

Cumpre esclarecer que, conforme documento juntado pelo autor em impugnação à contestação, o débito declarado inexistente nos autos do processo 1015735-41.2021.8.11.0001, que tramitou perante o 4o Juizado Especial Cível de Cuiabá, é referente ao apontamento no valor de R$ 127,44 (cento e vinte e sete reais e quarenta e quatro centavos), levado à efeito na data de 14/11/2020, ou seja, diverso da negativação preexistente supracitada.

Desse modo, estando o nome do Apelante inserido no cadastro de negativação ao crédito, em decorrência de dívida pretérita a que reconhecidamente indevida, é incabível a condenação por danos morais.

A matéria se encontra sumulada pela Corte Superior:

Súmula 385/STJ - Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA DEVEDORA NOS CADASTROS DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - PREEXISTÊNCIA DE ANOTAÇÕES REGULARES - AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, NOS TERMOS DA SÚMULA 385/STJ - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA AUTORA. [...]. 2. Nos termos do enunciado da Súmula 385/STJ, "da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento". 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1450391/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).

CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIROS. INCLUSÃO DO USUÁRIO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. PRÉ-EXISTÊNCIA DE OUTROS REGISTROS DESABONADORES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 385 DO STJ. 1. Ao consumidor que detém outros registros desabonadores em cadastro de inadimplentes, uma nova inclusão indevida, por si só, não gera dano moral indenizável, mas apenas o dever da empresa que cometeu o ato ilícito de suprimir aquela inscrição indevida. 2. O usuário não

apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n.o 385 do STJ. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 572.343/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 15/12/2014).

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, tão somente, declarar nula a relação jurídica existente entre as partes referente ao contrato discutido nos autos, bem como, qualquer débito dele decorrente.

Por consequência, em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários ao advogado da parte adversa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade referente a parte autora por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024